Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-49.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-49.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEISLANE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 059.980.405-03 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E LAUDO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado, de modo que a lavratura do Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, por si só, não tem o condão de afastar a indenização pretendida. Logo, estando presente, no caso concreto, o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pela autora, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005357-49.2020.8.11.0037

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA: GEISLANE BARBOSA DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório ajuizada por
GEISLANE BARBOSA DE SOUSA
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a ré ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

Por fim, ainda condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da parte demandante, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), por equidade, observando o § 8º do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante aponta, em suas razões recursais, que na hipótese vertente não há dúvidas de que o conjunto probatório é insuficiente à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pela autora, realmente, foram decorrentes de acidente de trânsito noticiado.

Quanto ao tópico, destaca que o Boletim de Ocorrência juntado pela interessada não serve para tal elucidação, mormente por tratar-se de um documento unilateral, sem a presença de testemunhas e confeccionado dias após o acidente. E complementa que
“não há nos autos documentos médicos demonstrando atendimento médico na data do acidente e que as lesões tenham sido em razão de acidente noticiado”
, bem como que o
“laudo pericial não tem condão de estabelecer o nexo entre o acidente e as lesões, mais sim evidenciar a debilidade permanente e o seu grau”
(sic), pelo que entende que a autora-recorrida não faz
jus
à indenização.

De outro lado, diz que sucumbiu em parte mínima, sobretudo porque a autora vindicou sua condenação no teto (R$13.500,00), sendo ao final acolhido menos da metade deste valor, por isso, o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade da parte recorrida, em respeito ao art. 86, parágrafo único do CPC. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, afirma ser necessária, ao menos, a redistribuição do ônus da sucumbência (art. 86,
caput
), à razão de 82,5% para o apelado e de, no máximo, 17,5% para a apelante.

Por fim, defende que a verba honorária fixada pelo Juízo
a quo
se mostra excessiva, devendo, portanto, ser reduzida para o máximo de 10% sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Pede, assim, pelo provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra (Id 107561955).

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11 do CPC (Id 107561966).

Preparo recolhido no Id 107561957.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GEISLANE BARBOSA DE SOUSA
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, oriundo de acidente de trânsito ocorrido em 19/04/2020.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a cia. demandada ao pagamento da importância de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente atualizado, além do ônus da sucumbência, no qual insurge-se a seguradora, argumentando, em suma, que a autora não tem direito ao seguro DPVAT, pois não há provas seguras que evidenciem o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas, não servindo para esta finalidade o BO juntado na inicial, ante sua unilateralidade, confeccionado sem a presença de testemunhas e dias após o sinistro. Além disso, também questiona a forma e o valor dos honorários advocatícios.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

Da leitura do artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, verifica-se a existência de Boletim de Ocorrência nº. 2020.121405 (Id 107561510), muito embora, de fato, confeccionado posteriormente à data do acidente (20/05/2020), noticia que a ocorrência do sinistro se deu no dia
19/04/2020 às 16h
, constando, ainda, as seguintes informações:
“A COMUNICANTE RELATA QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM SUA MOTO PLACA QBC3215, PROPRIETARIO CLAUDIO INACIO S. BIZTCOF, CHASSI 9C2KC1650ER506001 MODELO CG 150 TITAN ESD, ANO 2014, COR PRETA PRÓXIMO A TÂMIL, QUANDO NÃO CONSEGUIU DESVIAR DE UM BURACO E CAIU. EM SEGUIDA FOI ENVIADA AO UPA. AS INFORMAÇÕES SÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNICANTE”
.

Por sua vez, no boletim de atendimento nº. 320484, ainda que de qualidade baixa, é possível observar que a paciente deu entrada naquela unidade de saúde no dia
19/04/2020
às
16h23m
, com diagnóstico de fratura na mão esquerda (Id 107561511).

Além do mais, infere-se que o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) se questiona por meio do presente apelo foi
exclusivamente
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, concluindo que a autora apresentou lesão na mão esquerda,
quantificada como sendo parcial e permanente definida como leve 25%
, conforme resposta ao quesito 6 formulado pela ré (Id 107561544).

Logo, ainda que o BO possua presunção relativa de veracidade, tenho todos estes elementos constantes dos autos evidenciam a ocorrência do acidente, sendo certo, ainda, que o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente parcial da apelada por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada, pouco importando para esse desfecho que o registro tenha se dado em momento oportuno.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PERITO – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de informações complementares do perito, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1056987-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL JUDICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8°, CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como o valor fixado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.”
(N.U 1033956-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Outro tópico questionado pela apelante diz respeito à eventual irregularidade na fixação da verba honorária.

Contudo, tenho que a irresignação igualmente não merece prosperar.

Primeiro
, convém registrar que o fato de a indenização ter sido fixada em patamar menor ao pretendido na exordial, por si só, não configura a ocorrência de reciprocidade do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo, portando, devido que tal ônus seja suportado
exclusivamente
pela seguradora recorrente.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1059925-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Segundo
, no que tange ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta evidente que a fixação de 10% (R$236,25) ou 20% (R$472,50) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária
R$1.000,00 (mil reais)
, estipulados na sentença, são apropriados ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 1.012,50 – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO – NECESSIDADE– RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a Julgadora monocrática arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pelo Autor, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Desse modo, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde abril/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).
”
(N.U 1016435-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – REEMBOLSO POR DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO CABÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross
o.”
(N.U 1044027-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022